Tribunal: TJSP
Processo: 2361324-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Não conhecimento da impugnação apresentada pelo coexecutado por intempestividade - Intimação regularmente realizada no endereço atualizado informado pelo próprio coexecutado no acordo homologado em Juízo, com reconhecimento de firma, sendo válida e suficiente para os fins processuais - Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Não conhecimento da impugnação apresentada pelo coexecutado por intempestividade - Intimação regularmente realizada no endereço atualizado informado pelo próprio coexecutado no acordo homologado em Juízo, com reconhecimento de firma, sendo válida e suficiente para os fins processuais - Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelos executados e da tese de prescrição intercorrente, em razão da ausência de inércia processual da exequente, que promoveu os atos necessários ao prosseguimento da execução, considerando o disposto no artigo 921, §§ 1o e 4o, do CPC, e impossibilidade de somatória de lapsos descontínuos de inatividade - Insubsistência da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente, reconhecendo-se que montantes acumulados, mesmo oriundos de proventos de aposentadoria, perdem o caráter alimentar quando incorporados ao patrimônio disponível do executado e não destinados a despesas essenciais e imediatas, sendo passíveis de penhora - Precedentes desta E. Corte- Decisão mantida - Recurso desprovido.